Tribunal: TJMT
Processo: 1037855-70.2024.8.11.0002
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037855-70.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PANTANAL PNEUS LTDA - CNPJ: 04.672.130/0001-21 (EMBARGANTE), VANUZA MARCON MATHEUS - CPF: 631.345.511-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA RELATORA SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA), 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO. INFRAÇÃO À OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO TEMA 863 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por

Pantanal Pneus Ltda
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal, nos autos de n.°

1037855-70.2024.8.11.0002, o qual, por unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pelo

Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença de primeiro grau, julgando improcedente os pedidos iniciais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia submetida à apreciação deste órgão julgador cinge-se à verificação da existência, ou não, de omissão no acórdão embargado, sob o argumento de ausência de enfrentamento da alegada natureza confiscatória da multa aplicada, especialmente à luz da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n.o 863, da Repercussão Geral.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração consubstanciam modalidade recursal de fundamentação vinculada, admissível apenas nas hipóteses expressamente delineadas no art. 1.022, do Código de Processo Civil, sendo incabíveis para viabilizar o reexame da controvérsia ou a rediscussão de questões já apreciadas e decididas pelo órgão julgador

4.

No caso concreto, o acórdão embargado apreciou, de maneira clara, suficiente e fundamentada, a controvérsia atinente à legalidade da penalidade fiscal aplicada em razão do descumprimento de obrigação acessória, concluindo pela regularidade da autuação fiscal e pela legitimidade da sanção imposta pela Administração Tributária.

5. A pretensão deduzida pela parte embargante, direcionada ao reconhecimento do caráter confiscatório da multa aplicada, traduz mero inconformismo com a conclusão adotada no acórdão embargado, revelando intento de rediscussão do mérito da controvérsia, providência incompatível com a finalidade integrativa e aclaratória dos embargos de declaração.

6. Ausente qualquer vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos aclaratórios, porquanto devidamente enfrentadas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, em conformidade com os fundamentos jurídicos e probatórios constantes dos autos.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos de declaração
conhecidos
e
rejeitados
.

Tese de julgamento:
“1.

Os embargos de declaração não se revelam instrumento processual adequado à rediscussão do mérito da decisão colegiada, especialmente quando ausentes quaisquer dos vícios taxativamente previstos no art. 1.022, do Código de Processo Civil. 2. A alegação de caráter confiscatório da multa tributária, amparada na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n.o 863, da Repercussão Geral, não caracteriza omissão apta a ensejar a oposição de embargos de declaração quando o acórdão embargado examina, de forma suficiente e fundamentada, a legitimidade da penalidade aplicada em decorrência do descumprimento de obrigação acessória”.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 494 e 1.022; CTN, arts. 113, § 3.o, e 136; Lei Estadual n.o 7.098/1998, art. 47-E, III.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 863 da Repercussão Geral; STJ, AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 18.03.2019, DJe 22.03.2019; STJ, AgInt no AREsp 1341142/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 13.12.2018, DJe 04.02.2019.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão monocrática proferida por esta Relatoria, que, nos autos do Recurso de Apelação Cível n.o 1049187-87.2019.8.11.0041, negou provimento ao apelo interposto, mantendo incólume a sentença objurgada, nos seguintes termos (ID. 339679882):

“
Vistos, etc.

Trata-se de “RECURSO DE APELAÇÃO
”
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Adair Julieta da Silva, nos autos da
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL”
n.o 1049187-87.2019.8.11.0041, proposta por NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou procedente o feito, nos seguintes termos (ID. 316985889):

“Vistos, etc.

Trata-se de embargos à execução fiscal opostos por
Nacional Gás Butano Distribuidora Ltda.
em face do
Estado de Mato Grosso
, em que se discute a exigibilidade do crédito tributário consubstanciado na CDA no 20142009, originada de Auto de Infração lavrado em razão de suposto recolhimento a menor de ICMS-ST Complementar referente ao período de apuração 02/2004.

A embargante sustenta, em síntese, a
decadência do crédito tributário
, tendo em vista que o lançamento de ofício foi realizado apenas em agosto de 2009, ultrapassando o prazo de cinco anos contados do fato gerador. Aduz que o tributo em questão está sujeito ao lançamento por homologação e que houve pagamento parcial tempestivo em março de 2004, o que atrai a incidência do art. 150, §4o, do Código Tributário Nacional.

A petição inicial foi instruída com os documentos necessários, incluindo a CDA, auto de infração, comprovante de pagamento parcial e cópia da GIA do período.

O embargado apresentou
impugnação
(Id. 122356873), alegando a regularidade do lançamento e inexistência de decadência.

A embargante apresentou manifestação reiterando os argumentos iniciais e insistindo na procedência dos embargos, com base no art. 150, §4o, do CTN (Id. 153483877).

Por despacho de Id. 154681544, as partes foram intimadas para especificação de provas, no entanto, quedaram-se inertes.

Vieram os autos conclusos.

É a síntese dos fatos.

Fundamento. DECIDO.

DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

A demanda pode ser julgada imediatamente no estado em que se encontra, por não haver necessidade da produção de prova, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Nesse sentido, confira-se o entendimento do STJ, verbis:

“Inexiste cerceamento de defesa se os fatos alegados haveriam de ser provados por documentos, não se justificando a designação de audiência”

(STJ-3a Turma, REsp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89);

“O julgamento antecipado da lide (art. 330, I, do CPC) não implica cerceamento de defesa, se desnecessária a instrução probatória, porquanto o instituto conspira a favor do princípio da celeridade”

(STJ, REsp n. 436232/ES, rel. Min. Luiz Fux, j. em 10-3-2003) e,

“Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente discrição do magistrado, no exame da necessidade ou não da realização de prova em audiência, ante as circunstâncias de cada caso concreto e a necessidade de não ofender o princípio basilar do pelo contraditório”
(STRJ-4a Turma, REsp 3.047-ES, rel. Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, v.u., DJU 17.9.90, p. 9.514).

Pois bem, cediço é que os embargos à execução é o meio de defesa contra a execução visando impugnar o título executivo por algum vício existente, quer seja no momento da sua constituição, ou posteriormente, com o fim de minimizar ou extinguir os efeitos do título executivo. É uma ação de conhecimento incidental que objetiva desconstituir a relação jurídica do processo executivo. Concluindo-se, os embargos à execução são considerados a única defesa expressamente positivada para impugnar o título executivo.

Sobre este tema preleciona
Humberto Theodoro Júnior
:

“
Não são os embargos uma simples resistência passiva como é a contestação no processo de conhecimento. Só aparentemente podem ser tidos como resposta do devedor ao pedido do credor. Na verdade, o embargante toma uma posição ativa ou de ataque, exercitando contra o credor o direito de ação à procura de uma sentença que possa extinguir o processo ou desconstituir a eficácia do título executivo.
” (Processo de Execução, 21a ed. São Paulo: Leud, 2002. p. 394).

A presente controvérsia versa sobre a exigibilidade de crédito tributário decorrente de lançamento de ofício referente ao ICMS-ST Complementar, cuja apuração é relativa ao mês de
fevereiro de 2004
, conforme registrado no Auto de Infração no 38425001700015200916, que deu origem à Certidão de Dívida Ativa no 20142009.

A embargante sustenta a ocorrência de
decadência
, ao argumento de que o tributo em questão está submetido ao regime de
lançamento por homologação
, conforme disciplina do art. 150 do Código Tributário Nacional, tendo sido recolhido parcialmente no momento oportuno, e que, por consequência, a Fazenda Pública não poderia ter constituído o crédito após o decurso de cinco anos contados da ocorrência do fato gerador.

De início, cumpre destacar que o
lançamento por homologação
consiste no regime em que o sujeito passivo antecipa o pagamento do tributo, independentemente de qualquer ação prévia da Administração Tributária, a quem cabe apenas homologar esse pagamento, de forma expressa ou tácita.

Assim dispõe o caput do art. 150 do CTN:

“O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.”

Ainda segundo o § 4o do mesmo dispositivo legal:

“Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de 5 (cinco) anos, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.”

Na hipótese dos autos, verifica-se que a embargante declarou o valor que entendeu devido, mediante a apresentação da Guia de Informação e Apuração do ICMS (GIA) relativa ao período de 02/2004, tendo realizado pagamento no mês subsequente, em
10/03/2004
, conforme comprovantes colacionados (Id. 25578005).

Resta incontroverso, portanto, que houve
pagamento parcial
do tributo, não se tratando de hipótese de ausência total de recolhimento ou de inexistência de declaração, o que atrairia a incidência da regra decadencial do art. 173, I, do CTN.

Não sendo alegada ou demonstrada pela Fazenda Pública a existência de
dolo, fraude ou simulação
, incide à espécie a regra do art. 150, § 4o, do CTN, razão pela qual o prazo decadencial de cinco anos deve ser contado a partir da ocorrência do fato gerador, ou seja, desde fevereiro de 2004.

O lançamento de ofício, conforme consta no auto de infração, ocorreu apenas em
13/08/2009
, ou seja, após mais de cinco anos da ocorrência do fato gerador. Assim, consumou-se a decadência do direito de constituir o crédito tributário, razão pela qual a CDA que lastreia a execução carece de
exigibilidade
, por ausência de constituição válida do crédito.

A Constituição Federal, em seu art. 146, III, alínea
b
, estabelece que cabe à lei complementar dispor sobre normas gerais em matéria tributária, especialmente sobre prescrição e decadência. Nesse sentido, o Código Tributário Nacional, ainda que formalmente lei ordinária, foi recepcionado pela Constituição de 1988 como lei complementar material para regular essa matéria, conferindo plena vigência ao art. 150, § 4o, como fonte normativa legítima.

O reconhecimento da decadência implica a
extinção do crédito tributário
, nos termos do art. 156, inciso V, do CTN, que assim dispõe:

“Art. 156. Extinguem o crédito tributário: (...) V – a decadência e a prescrição.”

Por consequência,
não subsiste a exigibilidade da CDA
objeto da execução fiscal no 0017485-19.2014.8.11.0041, porquanto o crédito nela constante foi fulminado pelo decurso do prazo decadencial legal.

Reconhecida a decadência, resta prejudicada a análise dos demais argumentos suscitados nos embargos, notadamente no que tange à alegada desproporcionalidade da multa aplicada e à ilegalidade na constituição da base de cálculo da penalidade pecuniária.

Assim, impõe-se o acolhimento dos embargos, com o consequente reconhecimento da extinção do crédito tributário.

DO DISPOSITIVO

POSTO ISSO,
JULGO PROCEDENTE
, com resolução de mérito, os pleitos da presente Ação de

Embargos à Execução Fiscal

, proposta por NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA em face do Estado de MATO GROSSO, nos termos da fundamentação precedente, como preconizado no artigo 487, inciso I, do CPC para DETERMINAR a anulação da CDA no 20142009
.

Por corolário natural libere-se a Apólice de Seguro Garantia ofertada nos autos.

Condeno
o embargado ao ressarcimento das custas processuais e ao pagamento da verba honorária da parte
ex adversa
, que arbitro em 8% sobre o valor da causa, devidamente corrigido, com fundamento no artigo 85, § 3o, II, do CPC.

Traslade-se para os autos da Execução Fiscal no 0017485-19.2014.8.11.0041 cópia da sentença prolatada neste feito.

Esta sentença não está sujeita a reexame necessário porque não se amolda a nenhuma das hipóteses versadas no art. 496 do CPC.

Preclusas a vias recursais, certifique-se o transito em julgado, arquive-se estes autos, com as baixas e demais formalidades de estilo.

Publique-se, Intime-se e Cumpra-se.

Cuiabá, data registrada no sistema.

(Assinado Eletronicamente)

ADAIR JULIETA DA SILVA

Juíza de Direito”

Em suas razões recursais, a parte apelante em síntese, que não ocorreu a decadência, pois o prazo decadencial aplicável seria aquele previsto no art. 173, I, do CTN, uma vez que não houve recolhimento parcial do tributo.

Alega que o contribuinte teve ciência do lançamento em 11.09.2009, dentro do prazo decadencial, que teria como termo final 1o.01.2010.

Aduz, ainda, que não houve prescrição, pois o prazo prescricional começou a correr a partir de 08.07.2011, data do trânsito em julgado da decisão administrativa e, o ajuizamento da execução fiscal, ocorreu em 15.04.2014.

Ante ao exposto, requer (ID. 316985891):

“o conhecimento e provimento do presente Recurso de Apelação, para anular a r. Sentença, que extinguiu o feito pelo pagamento, determinando o regular prosseguimento executivo fiscal.”.

Em contrarrazões, a parte apelada pugna:

“pelo seu não conhecimento, fundado nos argumentos supra indicados, haja vista: (i) a ausência de dialeticidade recursal esculpida no art. 932, inciso III, e art. 1.013, § 1o, ambos do CPC e (ii) confrontar a jurisprudência perfeitamente pacificada do C. STJ, proferido em sede de recurso repetitivo, nos termos do art. 932, inciso IV, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Acaso assim não se entenda, pugna a Apelada pelo não provimento do Recurso de Apelação contrarrazoado, de modo a manter incólume a Sentença proferida pelo MM. Juízo de primeiro grau, com a extinção do crédito tributário combatido pela materialização da decadência, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN, e a consequente anulação da CDA lastreadora da Execução Fiscal em referência” (ID. 316985894).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

Decido.

Inicialmente, mister consignar que, de acordo com a Súmula n.o 568 do STJ, c/c com o art. 932, incisos III a V do CPC, o Relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático.

Desse modo, passo ao julgamento monocrático do presente recurso.

Como relatado, trata-se de Trata-se de “RECURSO DE APELAÇÃO
”
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Adair Julieta da Silva, nos autos da
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL”
n.o 1049187-87.2019.8.11.0041, proposta por NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou procedente o feito (ID. 316985889).

O fato jurídico-processual revela que NACIONAL GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA ajuizou, em 30.10.2019, embargos à execução fiscal, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, visando à desconstituição da Certidão de Dívida Ativa no 20142009, que embasa a execução fiscal no 0017485-19.2014.8.11.0041, movida para a cobrança de crédito tributário no valor de R$ 904.875,20 (novecentos e quatro mil, oitocentos e setenta e cinco reais e vinte centavos), referente a ICMS-ST Complementar do período de fevereiro/2004.

A embargante alegou, em síntese: a ocorrência de decadência do crédito tributário, com fundamento no art. 150, § 4o, do CTN, tendo em vista que o Auto de Infração foi lavrado em 13.08.2009, mais de cinco anos após o fato gerador ocorrido em fevereiro/2004; e o caráter confiscatório da multa aplicada no patamar de 80% sobre o valor do imposto.

Citado, o ente fazendário apresentou impugnação aos embargos, sustentando a higidez da CDA, a não ocorrência de decadência, por entender aplicável o prazo do art. 173, I, do CTN, e a legalidade da multa aplicada.

Sobreveio, então, a sentença hostilizada, que julgou procedentes os embargos à execução fiscal, reconhecendo a decadência do crédito tributário com base no art. 150, § 4o, do CTN, determinando a anulação da CDA no 20142009 e condenando o embargado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 8% sobre o valor da causa.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, cumpre analisar as preliminares suscitadas pela apelada em suas contrarrazões, quais sejam: (i) não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade; e (ii) não conhecimento do recurso por confrontar jurisprudência pacificada do STJ.

Quanto à alegada ausência de dialeticidade, observo que, embora o recurso apresente deficiências na impugnação específica dos fundamentos da sentença, é possível identificar o inconformismo do apelante e os motivos pelos quais entende que a decisão merece reforma, notadamente quanto à aplicação do prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN, em detrimento daquele previsto no art. 150, § 4o, do mesmo diploma legal.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente demonstre os fundamentos de fato e de direito que embasam seu inconformismo, impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso em análise, ainda que de forma sucinta, o apelante apresentou argumentação suficiente para permitir o contraditório e o conhecimento da matéria devolvida a este Tribunal.

Ademais, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito, entendo que o recurso preenche os requisitos mínimos de admissibilidade, não sendo o caso de não conhecimento por ausência de dialeticidade.

No tocante à alegação de que o recurso confronta jurisprudência pacificada do STJ, tal circunstância, por si só, não constitui óbice ao conhecimento do recurso, mas sim fundamento para seu eventual desprovimento no mérito. A existência de jurisprudência consolidada em sentido contrário à tese defendida pelo recorrente não impede o conhecimento do recurso, mas pode influenciar no seu julgamento de mérito.

Portanto, rejeito as preliminares suscitadas e passo à análise do mérito recursal.

DO MÉRITO

A controvérsia cinge-se à definição do prazo decadencial aplicável ao caso concreto, se aquele previsto no art. 150, § 4o, ou no art. 173, I, ambos do Código Tributário Nacional, para fins de verificação da ocorrência ou não da decadência do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário em questão.

O cerne da questão reside em determinar se houve ou não pagamento antecipado do tributo pelo contribuinte, ainda que parcial, o que atrairia a incidência da regra decadencial prevista no art. 150, § 4o, do CTN, conforme reconhecido pela sentença recorrida.

O Código Tributário Nacional estabelece dois regimes distintos para a contagem do prazo decadencial em matéria tributária. O primeiro, previsto no art. 150, § 4o, aplicável aos tributos sujeitos a lançamento por homologação quando há pagamento antecipado, ainda que parcial; e o segundo, previsto no art. 173, I, aplicável quando não há pagamento antecipado ou quando há dolo, fraude ou simulação.

Dispõe o art. 150, § 4o, do CTN:

"Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.

(...)

§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de 5 (cinco) anos, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação."

Por sua vez, o art. 173, I, do CTN estabelece:

"Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;"

No caso em análise, conforme se depreende dos documentos acostados aos autos, especialmente a GIA - Apuração Mensal do ICMS e o comprovante de pagamento, a apelada declarou o valor que considerou devido no período autuado (02/2004) no importe de R$ 91.687,86 (noventa e um mil seiscentos e oitenta e sete reais e oitenta e seis centavos), procedendo ao respectivo pagamento em 10.03.2004.

Esse fato é determinante para a definição do prazo decadencial aplicável, pois evidencia que houve pagamento antecipado do tributo pelo contribuinte, ainda que posteriormente a Fazenda Pública tenha entendido que o valor recolhido foi inferior ao efetivamente devido.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 973.733/SC), firmou entendimento no sentido de que o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173, I, do CTN) nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo não ocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito.

Por outro lado, quando há pagamento antecipado pelo contribuinte, ainda que parcial, aplica-se a regra do art. 150, § 4o, do CTN, contando-se o prazo decadencial a partir da ocorrência do fato gerador.

Esse entendimento foi reafirmado em diversos julgados posteriores, consolidando-se na jurisprudência do STJ,
in verbis
:

"TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. APLICAÇÃO DA REGRA CONTIDA NO ART. 173, I, DO CTN. PRAZO. DIES A QUO. PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE ÀQUELE EM QUE O LANÇAMENTO DE OFÍCIO PODERIA TER SIDO REALIZADO.

1. Cinge-se a controvérsia à ocorrência ou não da decadência para a constituição de créditos tributários correspondentes à competência de dezembro de 2001.

2. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou: "o caso em apreço possui uma singularidade que o difere do paradigma acima mencionado que é a competência ser referente a dezembro/2001. O que significa dizer que, nesse caso específico, o lançamento não poderia ter ocorrido de ofício ainda no ano de 2001, já que seu vencimento apenas se daria em janeiro do ano subsequente, ou seja, em 01/2002, momento a partir do qual se tornaria exigível. Sem a expiração do prazo de recolhimento, qualquer atividade do Fisco perderia a razão prática uma vez que ainda haveria a possibilidade de pagamento, cuja efetivação eliminaria a necessidade de lançamento, restando à Administração Tributária apenas a homologação(...). De tal maneira, o início da contagem do prazo decadencial se iniciaria apenas em 01.01.2003, que é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Logo, se o lançamento se deu em 05.10.2007, não houve o decurso do prazo decadencial, como acertadamente verificou o juízo a quo" (fls. 89-90, e-STJ).

3. O STJ consolidou sua jurisprudência, no julgamento do REsp 973.733/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 18.9.2009, submetido ao rito dos recursos repetitivos, no sentido de que, na hipótese de ausência de pagamento antecipado/declaração prévia de tributo sujeito a lançamento por homologação, o prazo decadencial para lançamento do crédito segue a regra do art. 173, I, do CTN, com início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento de ofício poderia ter sido realizado.

4. No caso, o Tribunal a quo considerou que o lançamento poderia ser efetuado apenas em janeiro de 2002. Em consequência, fixou o termo inicial do prazo em 1o.1.2003. A tese está em consonância com a jurisprudência do STJ.

5. Com efeito, os tributos referentes a dezembro de 2001 não poderiam ser lançados antes de findar o próprio mês, pois o período de apuração ainda não estaria encerrado. Nesse passo, a constituição dos referidos créditos em dezembro/2001 pela autoridade fazendária não se encontra fulminada pela decadência.

6. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial.(AREsp n. 1.551.563/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 18/5/2020.)

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem aplicado o entendimento consolidado pelo STJ:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISSQN. DECADÊNCIA. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO SEM PAGAMENTO ANTECIPADO. PRAZO DO ART. 173, I, DO CTN. NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR. INAPTIDÃO PARA SUSPENDER, INTERROMPER OU PRORROGAR A DECADÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município contra decisão monocrática que, em juízo de retratação, deu provimento ao agravo de instrumento do Banco, reconhecendo a decadência do crédito tributário referente ao ISSQN devido entre março e dezembro de 2016, inscrito na CDA no 10013/2022 e vinculado ao Auto de Infração AIIM no 3507/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir qual regra de decadência se aplica ao lançamento do ISSQN sem pagamento antecipado; (ii) fixar o termo inicial e final do prazo decadencial; e (iii) determinar se a notificação preliminar de início de procedimento fiscal em 25/03/2021 é apta a cessar, suspender, interromper ou renovar a contagem do prazo decadencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o art. 173, I, do CTN aos tributos sujeitos a lançamento por homologação sem pagamento antecipado, conforme entendimento pacífico do STJ consolidado na Súmula 555, de modo que o prazo decadencial se inicia no primeiro dia do exercício seguinte ao da ocorrência dos fatos geradores.

4. Para fatos geradores ocorridos entre março e dezembro de 2016, o prazo decadencial tem início em 01/01/2017 e se encerra em 31/12/2021.

5. O art. 173, parágrafo único, do CTN antecipa o termo inicial do prazo decadencial, mas não suspende, interrompe ou renova prazo já iniciado, conforme tese firmada pela Primeira Seção do STJ em recurso repetitivo (EREsp 1143534/PR).

6. A notificação preliminar de 25/03/2021 constitui medida preparatória, mas não é apta a impedir o transcurso da decadência, pois o prazo, uma vez iniciado, não se suspende nem se interrompe.

7. A Súmula 622/STJ estabelece que somente a notificação do auto de infração constitui o crédito tributário e faz cessar a decadência. No caso, o auto de infração AIIM no 3507/2022 foi notificado apenas em 07.11.2022, após expirado o prazo decadencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A notificação preliminar de medida fiscal não suspende, interrompe ou prorroga prazo decadencial iniciado sob o art. 173, I, do CTN. 2. A constituição do crédito tributário somente ocorre com a notificação do auto de infração, momento que faz cessar a decadência nos termos da Súmula 622/STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 173, I e p.u.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 555; STJ, EREsp 1.143.534/PR, Rel. Min. Ari Pargendler, 1a Seção, j. 20.03.2013; STJ, Súmula 622. (N.U 1005611-60.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 06/12/2025)

No caso em análise, restou comprovado que a apelada declarou e efetuou o pagamento do ICMS que entendeu devido referente ao período de 02/2004, conforme demonstram a GIA - Apuração Mensal do ICMS e o comprovante de pagamento (ID n. 25578005).

Assim, aplicando-se a regra do art. 150, § 4o, do CTN, o prazo decadencial de cinco anos para a Fazenda Pública constituir o crédito tributário iniciou-se na data da ocorrência do fato gerador, ou seja, em fevereiro de 2004, encerrando-se, portanto, em fevereiro de 2009.

Considerando que o Auto de Infração no 38425001700015200916 foi lavrado apenas em 13/08/2009, conforme consta dos autos, resta evidente que o lançamento ocorreu após o transcurso do prazo decadencial de cinco anos contados do fato gerador, operando-se, assim, a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário.

Não prospera, portanto, a alegação do apelante de que seria aplicável ao caso a regra do art. 173, I, do CTN, pois, conforme demonstrado, houve pagamento antecipado do tributo pelo contribuinte, ainda que posteriormente a Fazenda Pública tenha entendido que o valor recolhido foi inferior ao efetivamente devido.

Quanto à alegação de que não houve prescrição, trata-se de matéria que não foi objeto de análise pela sentença recorrida, que se limitou a reconhecer a decadência do crédito tributário. Ademais, reconhecida a decadência, que atinge o próprio direito material da Fazenda Pública de constituir o crédito tributário, torna-se prejudicada a análise da prescrição, que se refere ao direito de ação para cobrança do crédito já constituído.

Conforme bem pontuado pela apelada em suas contrarrazões, "uma vez fatalizado o lançamento tributário pela decadência, torna-se impossível a discussão de aplicar-se ou não a prescrição tributária", pois a prescrição pressupõe a regular constituição do crédito tributário, o que não ocorreu no caso em análise em razão da decadência.

Portanto, correta a sentença recorrida ao reconhecer a decadência do crédito tributário com fundamento no art. 150, § 4o, do CTN, impondo-se sua manutenção.

Pelo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO

ao presente recurso de apelação interposto, mantendo inalterada a sentença objurgada e condenando a ao pagamento dos honorários advocatícios, majorada em 2% (dois por cento), perfazendo o total de 10% (dez por cento).

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira
Fago

Relatora”.

Nas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece ser reformada, sob o argumento de que não se encontra configurada a decadência do crédito tributário, defendendo, por conseguinte, a inadequação do entendimento adotado no pronunciamento jurisdicional impugnado. Diante desse contexto, após desenvolver os fundamentos fáticos e jurídicos que reputa aplicáveis à espécie, a parte recorrente formulou os seguintes requerimentos:

“(...)

Pelo exposto, o Estado de Mato Grosso requer o seguimento do Agravo Interno para que seja
REFORMADA A DECISÃO monocrática
, com o consequente
provimento do recurso
interposto.

(...)”.

Na sequência, foram apresentadas contrarrazões (ID. 344937391), por meio das quais a parte agravada pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso. Subsidiariamente, postula pelo desprovimento do agravo interno, com a consequente manutenção da decisão monocrática combatida, por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA CONVOCADA:

EXMA. SRA. DRA. TATIANE
COLOMBO
:

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado, trata-se de “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
” opostos por PANTANAL PNEUS LTDA contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste egrégio Tribunal, que, nos autos do Recurso de Apelação n.o 0001292-92.2017.8.11.0082, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso (ID. 337072363).

Como cediço, os embargos de declaração constituem mecanismo processual previsto no ordenamento jurídico pátrio,

destinado à correção de eventuais vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, visando assegurar a clareza e coerência dos pronunciamentos jurisdicionais. Sobre o tema, o art. 494, do Código de Processo Civil, dispõe acerca das hipóteses de alteração da sentença após sua publicação, nos seguintes termos:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

Complementarmente, o art. 1.022, do mesmo diploma legal, estabelece as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, atribuindo-lhes natureza eminentemente integrativa, destinada a sanar vícios formais do pronunciamento judicial que comprometam sua integridade, coerência ou clareza:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

De igual modo, o Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça prevê, expressamente, a competência das Câmaras Cíveis para processar e julgar embargos de declaração opostos contra seus acórdãos, bem como disciplina o prazo para sua interposição:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Diante disso, verificado o atendimento aos pressupostos legais de admissibilidade, mostra-se plenamente adequado o conhecimento
dos presentes embargos de declaração
, para que se
proceda à análise do vício apontado
, com o objetivo de
preservar a coerência lógica
, a
clareza
e a
completude da prestação jurisdicional
, em consonância com os
princípios da segurança jurídica, da motivação das decisões judiciais e da efetividade da tutela jurisdicional
.

Ressalta-se que o manejo dos embargos declaratórios, quando fundado nas hipóteses expressamente previstas no ordenamento processual, não se confunde com instrumento de rediscussão do mérito da causa, constituindo-se, antes, em meio legítimo de integração e aperfeiçoamento do decisum, com o objetivo de assegurar sua consistência interna, transparência argumentativa e exatidão formal.

À vista disso,
passa-se ao exame da existência, ou não, da omissão apontada.

Como cediço, omissa é a decisão que incorre em uma das hipóteses descritas no artigo 489, § 1.o, do CPC, ou, então, que deixe de analisar questão sobre a qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício, ou a requerimento da parte.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis ex officio, sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”. (CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Ademais, cumpre pontuar que, apenas a contradição interna, entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, a título de exemplo, autoriza a oposição dos Embargos de Declaração, por prejudicar sua coerência lógica, não a contrariedade entre a prestação jurisdicional e o entendimento sustentado pela parte ou em outro julgado.

Em outras palavras, a suposta contradição no decisum deve ser aferida mediante análise dos elementos estruturais da decisão, verificando-se a congruência entre as premissas internas que a embasam e a sua conclusão.

É o que ensina Fredie Didier Jr:

“A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.” (Curso de direito processual civil, volume III, 7a edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183)

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Na hipótese, apesar dos argumentos apresentados, não se vislumbram os alegados vícios, porque o acórdão atacado apreciou as razões de decidir de forma linear e suficiente para a reversão do julgado de primeiro grau.

O acórdão fundamentou que a penalidade decorre do descumprimento de obrigação acessória, conforme previsto no artigo 47-E, III, alínea "a", da Lei Estadual n.o 7.098/1998, que estabelece a multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor da operação quando a mercadoria circula acompanhada de nota fiscal inidônea.

A fundamentação do acórdão foi clara ao consignar que a responsabilidade por infrações tributárias possui natureza objetiva, nos termos do artigo 136, do Código Tributário Nacional, bastando a constatação do transporte irregular no momento da fiscalização. O fato de a embargante não concordar com a aplicação da alíquota interna de doze por cento ou com o cálculo da multa não autoriza o uso da via integrativa para rediscutir o acerto da decisão.

Ao examinar as razões do Estado, a Câmara concluiu que o local da operação é onde a mercadoria se encontra quando em situação irregular, justificando a aplicação da norma tributária estadual.

A pretensão da embargante em aplicar o Tema 863 do Supremo Tribunal Federal para reduzir a multa configura, na verdade, uma tentativa de modificar o resultado do julgamento sob a ótica de sua própria interpretação jurídica.

Diante desse cenário, verifica-se que a controvérsia foi examinada de forma satisfatória, percebendo-se a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, verifica-se que a pretensão deduzida pela parte embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, circunstância que não autoriza a utilização dos embargos de declaração como instrumento de rediscussão da matéria já apreciada e decidida pelo órgão colegiado.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ART. 489 DO CPC/2015. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. LEVANTAMENTO DE VALORES. PREENCHIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO.1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.2. Verifica-se que o Tribunal estadual analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional. (...) 5. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019)”.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO -INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. Violação aos artigos 489, caput, § 1o, I, II, III e IV, e 927 do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes.(...) 4. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 1341142/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019)”.

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Nesse sentido, é o entendimento desta Câmara Julgadora:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO - TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que negou provimento ao Agravo Interno interposto para impugnar decisão monocrática que indeferiu pedido de gratuidade da justiça, sob alegação de omissões e contradições na decisão embargada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado contém vícios passíveis de correção via embargos declaratórios, especificamente: (i) omissão quanto à indicação de elementos concretos que elidiriam a presunção de hipossuficiência; (ii) contradição com o disposto no art. 99, §4o do CPC; e (iii) omissão na análise de princípios constitucionais relacionados ao acesso à justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme estabelece o art. 1.022 do CPC. 4. O acórdão embargado fundamentou adequadamente o indeferimento da gratuidade da justiça, reconhecendo a natureza relativa da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, que foi elidida por elementos constantes dos autos. (...) 7. A tentativa de utilização dos embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida no acórdão desnatura a finalidade do recurso. 8. Para fins de prequestionamento, não há necessidade de referência expressa aos dispositivos legais apresentados, desde que o acórdão aprecie integralmente as matérias trazidas aos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. 1. Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para rediscussão da matéria julgada quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser elidida pelo conjunto de elementos constantes dos autos, independentemente de menção expressa e individualizada a cada um deles. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, §1o, 1.022, caput e incisos I, II e III e 99, §4o. (N.U 0016821-03.2013.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/08/2025, Publicado no DJE 06/08/2025)

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO
, em face da inexistência de vícios no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

Por derradeiro, consigno que a eventual oposição de resistência injustificada ao regular andamento do processo, bem como a interposição de recurso com nítido caráter protelatório, poderá ensejar a aplicação das sanções previstas na legislação processual vigente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026